Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702065-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO PEDRO FAITA AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Renato Pedro Faita em face da decisão que, em sede de Ação de Restituição de Valores ajuizada em desfavor de G44 Brasil S.A e outras, indeferiu o pedido de antecipação de tutela que objetivava o arresto online de ativos financeiros em contas bancárias dos sócios das empresas Agravadas, do Presidente e da Diretora da primeira Agravada, bem como das pessoas jurídicas que compõem o grupo econômico (ID Num. 22635547 - Pág. 170). O Agravante busca por meio da presente demanda a devolução dos valores que investiu nas empresas Agravadas, bem como do saldo referente à rentabilidade de tal investimento. Alega ser notório o fato de que as Agravadas estão dilapidando o patrimônio, a fim de lesar seus investidores, pois, conforme amplamente divulgado na mídia, estão sendo investigadas por fraude ao sistema financeiro, na modalidade de pirâmide, tendo iludido milhares de pessoas com promessas de altas rentabilidades que, ao final, revelaram-se completamente enganosas, culminando com o desaparecimento dos valores investidos. Aduz que tal situação justifica o deferimento da antecipação de tutela requerida para fins de constrição de valores nas contas das Agravadas, na tentativa de minimizar o prejuízo sofrido pelo Agravante. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, determinando o arresto de R$ 32.564,44 (trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) nas contas das Agravadas. É o breve relatório. Decido. Admito o agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro, pelo menos a priori, a probabilidade do direito. O Autor voluntariamente optou por constituir sociedade em conta de participação com a Ré G44 Brasil/S/A, ciente dos riscos do negócio e vislumbrando adquirir lucros acima daqueles decorrentes de investimentos no mercado financeiro. Em que pese a divergência jurisprudencial existente sobre a matéria, entendo que, in casu, o sócio participante não ostenta a condição de destinatário final de um produto ou serviço fornecido pelo sócio ostensivo, tendo em vista que realiza os aportes na expectativa de auferir lucro com as atividades da empresa, traduzindo nítida relação de natureza societária, sendo inaplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, o pedido de restituição de valores objetiva, na realidade, a devolução do capital aportado e o pagamento de haveres, configurando, na prática, verdadeira ação de dissolução da sociedade em conta de participação, com apuração e restituição de haveres, devendo ser observado, portanto, no que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples e, quanto à liquidação societária, as normas relativas à prestação de contas, conforme disposto no art. 996 do CC/02 c/c art. 599 do CPC/15. Dessa forma, em sede de análise preliminar, considero que, diante da incerteza que paira sobre a existência e o valor do crédito reclamado, antes da necessária apuração de haveres é inviável o deferimento de antecipação de tutela determinando o arresto de ativos financeiros em contas bancárias das empresas Agravadas. Nesse sentido, colaciono julgado da eg. 2a Turma Cível, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INCLUSÃO DE INTEGRANTES DO ALEGADO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. ART. 301 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar arresto de imóvel, com a correlata averbação na matrícula, bloqueio de bens via Renajud e penhora de criptoativos. Na ocasião, a magistrada de origem reconheceu a legitimidade passiva somente da primeira ré (G44 BRASIL S.A.), excluindo os demais réus (Inoex Serviços Digitais Ltda., Correia Engenharia Indústria &amp; Comércio EIRELI E G44 Mineração Ltda.). 2. Verifica-se que G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda., Vert Vivant Comércio de Joias Ltda., H JOMAA E G44 Mineração Ltda. não constam como réus na emenda à inicial de ID 62271412, conforme pontuado na decisão agravada, motivo pelo qual não podem ser objeto de análise nesta instância para sua inclusão ou não no polo passivo da demanda de origem. 3. Segundo o que consta dos autos, a relação jurídica entre a parte requerente e G44 Brasil SCP decorre de contrato de sociedade de conta em participação, da qual é sócio ostensivo a pessoa jurídica G44 Brasil S.A., razão pela qual as partes legitimadas para figurarem em uma demanda envolvendo o aludido negócio jurídico são somente seus sócios (ostensivos e participantes/ocultos), ante a inexistência de relação de consumo. Nesse sentido, para que se proceda, eventualmente, a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa de G44 Brasil S.A., sócio ostensivo de G44 Brasil SCP, a parte requerente deve apontar, concretamente, em que exatamente teria consistido o suposto abuso da personalidade jurídica praticado pelos integrantes do alegado grupo econômico. 4. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrados, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao reputar ausentes tais requisitos, indeferindo o pedido de arresto cautelar formulado pela parte autora, ora agravante. 5. Se não há nos autos prova segura da relação negocial firmada entre as partes, exigindo-se o aprofundamento sobre o mérito da demanda de origem, na qual o negócio jurídico celebrado entre as partes, a forma de devolução e as quantias a serem, eventualmente, restituídas deverão ser devidamente elucidadas com a instauração de contraditório e dilação probatória, não se revelam, neste momento processual, os requisitos para concessão do arresto cautelar pleiteado. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1307646, 07144105520208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator